Tribunal: TJDFT
Processo: 0711131-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711131-24.2021.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: EDIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA DESPACHO Analisando a apelação interposta vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal, uma vez que a alegação de ausência de exigibilidade do título judicial por estar condicionado à ordem cronológica do crédito não foi invocada perante o Juízo a quo. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-embargante para se manifestar no prazo de 10 dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 19 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora